Tribunal: TJDFT
Processo: 0718351-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718351-16.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ALEXANDRA DAL BO RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARILU PINTO SOARES DA PAIXÃO REPRESENTANTE LEGAL: ERALDO SOARES DA PAIXÃO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ESBULHO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse. 2. De acordo com o art. 1.228 do Código Civil, “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 3. No caso, restou incontroverso que a apelante e o filho da então proprietária residiam juntos no imóvel, tendo a recorrente ali permanecido mesmo após o divórcio do casal. 4. Diante do óbito da proprietária e, em se considerando que o imóvel passou a integrar os bens do espólio, a autora foi notificada extrajudicialmente a pagar aluguéis ou a desocupar o bem. Decorrido o prazo, o espólio ajuizou ação de reintegração de posse. 5. Na dicção do art. 560 do Código Civil, “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Todavia, para alcançar êxito na pretensão de ser reintegrado na posse, o autor deverá provar “a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e; a continuação da posse, embora turbada, não ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração” (art. 561 do CPC). 6. A notificação extrajudicial constitui medida apta a configurar a extinção do contrato de comodato verbal firmado por prazo indeterminado, de modo que a recusa do comodatário em restituir a posse do bem caracteriza o esbulho, uma vez constituída a mora, a teor do que dispõe o art. 582 do Código Civil. 7. A tese da apelante de que possui a cota de 12,5% do bem, em razão do regime vigente na constância do casamento não lhe aproveita, notadamente porque em sede de ação possessória não se admite perquirir questões afetas à propriedade do bem. 8. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 581, 1.196, 1.200 e 579, todos do Código Civil, alegando a ausência de esbulho a ensejar a reintegração de posse, ao argumento de que reside no imóvel de seu ex-cônjuge, em razão da existência de comodato verbal, há mais de 5 (cinco) anos ininterruptos, com a devida autorização e ciência de todo o espólio. Acrescenta não haver a necessidade imprevista e urgente que leve à interrupção abrupta do uso e gozo da coisa. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona os paradigmas para a demonstração do suposto dissídio pretoriano. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, bem como a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489 do CPC, pois “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15” (REsp n. 2.001.443/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 581, 1.196, 1.200 e 579, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “no caso posto, referidos requisitos foram comprovados, porquanto, como bem ponderou o sentenciante, “a permanência do bem em poder da ré, após a notificação extrajudicial (ID 110714718), caracteriza esbulho possessório, pressuposto para a reintegração da parte autora na posse do bem” (ID 44863160)” (ID Num. 49174968 - Pág. 8). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017